Tribunal: TJMT
Processo: 1057700-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057700-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1057700-10.2020.8.11.0041

E
MBARGANTE
S
:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CONSTRUTORA LOPES S.A.

EMBARGADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS
– EXPIRAÇÃO
DO PRAZO DE GARANTIA – DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NO
PRAZO DE GARANTIA – RECURSOS DESPROVIDOS

– OMIS
SÕES

–

INOCORRÊNCIA –
AR
T.
1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
296140852
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
293858892
, proferido no
s

Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
s

pelas
ora embargante
s e pelo

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

que
, por
unanimidade
,

negou provimento aos recursos
,
mantendo a sentença
que julgou procedente a
ação para:

“
a)

Tornar definitiva as tutelas de urgência concedidas nos autos, relativamente à determinação para que as requeridas efetuem os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio, conforme laudo pericial acostado aos autos, e para o sequestro dos apartamentos no 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, com as anotações/averbações nas matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos;

b)

Condenar, solidariamente, a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 960.980,00 (novecentos e sessenta mil novecentos e oitenta reais) em decorrência dos danos materiais comprovados pela parte autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c)

Condenar, solidariamente, a parte requerida ao pagamento de 30 (trinta) dias de multa no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento de decisões;

d)

Condenar, de forma solidária, as demandadas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.
”

Em síntese,
sustenta
a parte embargante

que o acórdão
se encontra
eivado de omissão por não ter apreciado aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, especificamente quanto à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial
.

Alega que não houve análise q
uanto à existência de excludente de culpabilidade, consistente na documentação entregue ao condomínio contendo os prazos de garantias e normas técnicas vigentes.

Argumenta
que
a prova pericial constitui
o meio mais adequado para a verificação da veracidade das alegações das

embargante
s
, fornecendo elementos técnicos e imparciais para a formação de sua convicção.

No mais,
prequestiona

os artigos
393
e
476,

ambos do Código Civil
e artigo
5o, LV da Constituição Federal
.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
298521894
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada
de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que
o acórdão
se encontra
eivado de omissão por não ter apreciado aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, especificamente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
ao indeferir a produção de prova pericial
.

A
firma
que não houve análise quanto à existência de excludente de culpabilidade, consistente na documentação entregue ao condomínio
contendo os prazos de garantias e normas técnicas vigentes.

E ainda, que a prova pericial constitui o meio mais adequado para a verificação da veracidade das alegações das embargantes, fornecendo elementos técnicos e imparciais para a formação de sua convicção.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a parte autora se trata de condomínio residencial cuja obra foi entregue pelas construtoras/imobiliárias requeridas em 15/12/2015.

Narra o demandante que após a entrega do imóvel, foram constatados diversos vícios estruturais que colocam em risco a vida e saúde dos condomínios.

Sob a alegação de que mesmo notificada acerca dos defeitos, a parte requerida manteve-se inerte, ajuizou a ação presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Consoante relatado, as requeridas alegam em seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial as impede de comprovar suas alegações.

Aduzem que não podem ser compelidas a proceder a reparação do edifício em razão do término do prazo de garantia antes do ajuizamento da ação, o que seria comprovado por meio da prova pericial e outras provas, as quais foram indeferidas pelo Juízo.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras
provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Ademais, a prova pericial nada esclareceria acerca da alegação de que quando do ajuizamento da ação o prazo de garantia já havia se expirado, o que pode ser verificado, por outro lado, através de outras provas, como as documentais.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

MÉRITO

No mérito do recurso, as demandadas alegam que não foi considerada a existência de excludente de culpabilidade, consistente na documentação entregue ao condomínio com os prazos de garantias e normas técnicas vigentes.

Afirmam que procederam a notificação da autora em relação aos procedimentos de manutenção preventivos, bem como que foi apresentado parecer técnico de inspeção estrutural elaborado por profissional, demonstrando o comportamento adequado e sem anomalias no âmbito estrutural que comprometessem a segurança.

A despeito de tais argumentos,
denota-se dos autos que a parte requerida foi notificada acerca dos problemas e vícios antes do transcurso de 05 (cinco) anos – levando-se em conta a entrega do condomínio em 15/12/2015 (ID 264134287) e o recebimento da notificação pelas demandadas em 27/09/2019 (ID 264133820), – ou seja, durante a garantia, acerca da integridade do material relativo a portas e batentes, sistema de impermeabilização e peças estruturais (lajes, vigas, pilares, estruturas de fundação, contenções e arrimos) e em vedações (paredes de alvenaria,
dry
-Wall e painéis pré-moldados), conforme consta dos prazos de garantias apresentados na tabela de garantias do Manual do Proprietário (ID 264134334).

Neste particular, convém salientar que a referida notificação foi acompanhada de minucioso laudo técnico produzido pela parte autora, no qual consta várias imagens dos defeitos relacionados, como fissura em laje, infiltrações e rachaduras nas paredes e pilares, desplacamentos do reboco, dentre outros, consoante se verifica abaixo (
IDs
264133796 1 a 264133833).

{...}

Verifica-se nitidamente dos documentos e vídeos juntados aos autos que são vários problemas estruturais e que colocam em risco a saúde e vida dos condôminos (como infiltração nas janelas pela água da chuva e no subsolo 2 e queda de blocos da fachada do prédio), para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior.

Desta feita, evidenciado dos autos que as construtoras/incorporadoras foram notificadas acerca dos problemas e vícios apresentados no imóvel antes do transcurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra, há de ser mantida a responsabilidade das demandadas pelos vícios estruturais e consequente dever de reparação, sobretudo diante da gravidade dos problemas estruturais apontados, que colocam em risco a vida e saúde dos condôminos.

De igual forma, não prospera o recurso da autora quanto à suposta omissão da sentença em
relação ao pleito de obrigação de fazer, sob a legação de que não teria sido determinado que as demandadas corrigissem os erros construtivos apontados no laudo anexado à inicial.

Isto porque, tal determinação encontra-se expressamente prevista na sentença, em sua parte dispositiva, quando dispõe que “
torna
definitiva as tutelas de urgência concedidas nos ids 47498377 e 93704576
”.

Denota-se da citada decisão, contida no ID 47498377, que houve determinação para que as requeridas
efetuem os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio, conforme laudo pericial acostado aos autos, sendo tal ordem confirmada na sentença.

Portanto, constatado que consta da sentença determinação para que as demandadas procedam a correção dos vícios construtivos apontados no laudo apresentado pela parte autora, descabe a alegação de que a sentença foi omissa neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários recursais em relação à parte requerida para 18% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
e com base nos documentos constantes dos autos,
que
se mostram suficiente ao convencimento do julgador
,
os motivos que ensejaram
a manutenção da
sentença.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025